Tribunal: TJES
Processo: 5012310-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
PROCESS
UAL
CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL (MEIEIRO). RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL GOVERNAMENTAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2.

O
s agravantes
demonstraram
que são lavradores, sendo a lavoura sua única fonte de renda, e, portanto, não apresentam uma renda mensal fixa,
fato que
se coaduna com o fato de que os recorrentes ajuizaram a ação originária sob o fundamento de descumprimento do contrato de parceria Agrícola com o Agravado, pelo prazo de 10 (dez) anos, onde os mesmos seriam responsáveis por cuidar da lavoura de café, bem como manter a lavoura limpa e produtiva,
no qual ficariam com 50% (cinquenta por cento) da produção agrícola, bem como seria responsável pela metade dos gastos com adubo e defensivos agrícola.

3.

O valor de
R$ 41.600,00, (quarenta e um mil e seiscentos reais), referência na decisão agravada, seria a quantia obtida na última colheita, da qual os agravantes receberiam 50%, ou seja, R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), o que se dividido por 12 meses do ano, representaria uma renda mensal de R$ 1.733,33 (mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

4.
O
s agravantes reforçaram o pleito recursal com a juntada do comprovante de cadastro no CadÚnico (programa do Governo Federal para as famílias de baixa renda poderem receber benefícios sociais) e que recebem o benefício assistencial do Bolsa Família.

5
.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012310-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UENES MARCONSINI DE MELLO e outros

AGRAVADO: MIGUEL MASSOLARI MARCONCINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL (MEIEIRO). RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL GOVERNAMENTAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2.

O
s agravantes
demonstraram
que são lavradores, sendo a lavoura sua única fonte de renda, e, portanto, não apresentam uma renda mensal fixa,
fato que
se coaduna com o fato de que os recorrentes ajuizaram a ação originária sob o fundamento de descumprimento do contrato de parceria Agrícola com o Agravado, pelo prazo de 10 (dez) anos, onde os mesmos seriam responsáveis por cuidar da lavoura de café, bem como manter a lavoura limpa e produtiva,
no qual ficariam com 50% (cinquenta por cento) da produção agrícola, bem como seria responsável pela metade dos gastos com adubo e defensivos agrícola.

3.

O valor de
R$ 41.600,00, (quarenta e um mil e seiscentos reais), referência na decisão agravada, seria a quantia obtida na última colheita, da qual os agravantes receberiam 50%, ou seja, R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), o que se dividido por 12 meses do ano, representaria uma renda mensal de R$ 1.733,33 (mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

4.
O
s agravantes reforçaram o pleito recursal com a juntada do comprovante de cadastro no CadÚnico (programa do Governo Federal para as famílias de baixa renda poderem receber benefícios sociais) e que recebem o benefício assistencial do Bolsa Família. Gratuidade da justiça concedida.

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
THAIANE OLIVEIRA PINTO
e
UENES MARCONSINI DE MELLO
contra a decisão proferida pelo magistrado, Dr. RALFH ROCHA DE SOUZA, da Vara Única do Juízo de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais que movem em face de
MIGUEL MASSOLARI MARCONCINI
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e
do
artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Os agravantes afirmam, em suas razões recursais, resumidamente, que “
são pessoas simples, trabalhadores rurais que se dedicam ao cultivo da terra e dela retiram os recursos para a própria sobrevivência
” e que o indeferimento do pedido na origem corresponde a violação do direito de acesso à Justiça.

Com base nesses argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pedem o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito, seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Em d
ecisão de ID n.
6562752
,
foi deferido
o pedido de efeito suspensivo,
a fim de que não fosse extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado o mérito
deste
recurso.

Sem
contrarrazões (certidão
de
ID
n.
7587228).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de
análise de
concessão do beneplácito da
G
ratuidade da Justiça.

A

Justiça

G
r
atuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Na origem, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, pois entendeu que, apesar dos autores/agravantes
alegarem passar
por dificuldades financeiras, os documentos juntados e
o valor contido no pedido
da ação (R$ 41.600,00) não demonstram a impossibilidade financeira alegada.

Consoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Todavia, n
o caso dos autos,

os agravantes
demonstraram
que são lavradores, sendo a lavoura sua única fonte de renda, e, portanto, não apresentam uma renda mensal fixa,
fato que
se coaduna com o fato de que os recorrentes ajuizaram a ação originária sob o fundamento de descumprimento do contrato de parceria Agrícola com o Agravado, pelo prazo de 10 (dez) anos, onde os mesmos seriam responsáveis por cuidar da lavoura de café, bem como manter a lavoura limpa e produtiva,
no qual ficariam com 50% (cinquenta por cento) da produção agrícola, bem como seria responsável pela metade dos gastos com adubo e defensivos agrícola.

O valor de
R$ 41.600,00, (quarenta e um mil e seiscentos reais), referência na decisão agravada, seria a quantia obtida na última colheita, da qual os agravantes receberiam 50%, ou seja, R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), o que se dividido por 12 meses do ano, representaria uma renda mensal de R$ 1.733,33 (mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Além disso,
os
agravantes

reforçaram o pleito recursal com a juntada
do
comprovante de cadastro no CadÚnico (
programa
do Governo Federal para as famílias de baixa renda
poderem
receber benefícios sociais) e que recebem
o benefício assistencial do B
olsa
F
amília (ID 6322614 e 6322617).

Desse modo, verifica-se que os agravantes conseguiram comprovar
que não conseguem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família, motivo qual deve ser concedido os benefícios da
G
ratuidade da
J
ustiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a
G
ratuidade da
J
ustiça em favor
dos agravantes
THAIANE OLIVEIRA PINTO
e
UENES MARCONSINI DE MELLO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder a
G
ratuidade da
J
ustiça em favor
dos agravantes.

Acompanho o voto de relatoria.